Tribunal: TCU
Processo: 027.252/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11187/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.252/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Cesar Lemes (XXX.983.868-XX); Lucas Casagrande (XXX.408.430-XX); Lucas Lisboa Vignoli (XXX.511.077-XX); Marcello Luis de Souza Santos (XXX.536.477-XX); Marcos Paulo Fernandes de Carvalho (XXX.402.647-XX); Nathalia Soares de Salles (XXX.717.917-XX); Nathalia de Bastos Mendes Turques (XXX.410.017-XX); Paulo Oscar Lopes Silva (XXX.822.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.